Tribunal: TJPA
Processo: 0001791-48.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001791-48.2019.8.14.0074

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR: CASSIO MURILO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MICHELE PEREIRA DOS SANTOS PAES, ELISANGELA RODRIGUES RIBEIRO, SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA DE CARVALHO, NEUZIMAR SOARES DE ALMEIDA, ADENILZA SOUSA MORAES, BARBARA DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO EM REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por servidoras municipais, determinando a progressão funcional para o Nível III da carreira do magistério e o pagamento dos valores retroativos, com base na Lei Municipal nº 273/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(ii) saber se é legítima a progressão funcional com base na Lei Municipal nº 273/2012, mesmo após a edição da Lei nº 288/2013;
(iii) saber se é possível reconhecer o direito à progressão funcional e aos reflexos financeiros mediante mandado de segurança, diante da alegação de ausência de dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença possui fundamentação suficiente, inexistindo nulidade.
4. As impetrantes preencheram os requisitos objetivos previstos na legislação municipal vigente à época, sendo legal e legítima a progressão funcional pretendida, que não implica em ascensão funcional nem ingresso em novo cargo.

5. A alegada revogação da Lei nº 273/2012 pela Lei nº 288/2013 não foi demonstrada nos autos, tampouco sua inconstitucionalidade.
6. A limitação orçamentária não constitui óbice ao reconhecimento de direito líquido e certo do servidor público amparado em lei.
7. É cabível a via mandamental para a tutela do direito pleiteado, ante a comprovação documental do preenchimento dos requisitos legais.
8. Em sede de remessa necessária, a correção monetária foi ajustada para incidir com base no IPCA-E, conforme tese firmada no REsp 1.495.146/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício em remessa necessária, exclusivamente quanto aos critérios de correção monetária.

Tese de julgamento:

1. É legítima a progressão funcional vertical de servidores do magistério municipal que preencham os requisitos previstos em lei local, mesmo diante da posterior edição de norma que não revogue expressamente a anterior.
2. A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever da Administração de cumprir direitos subjetivos legalmente reconhecidos a servidores públicos.

3. O mandado de segurança é via adequada à tutela de direito líquido e certo de natureza funcional, desde que plenamente comprovado por prova documental.

4. A atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Municipal nº 273/2012, art. 58.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 03.10.2017 (repetitivo).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Já em remessa necessária, em alterar a sentença de 1º grau apenas e tão somente para ajustar a correção monetária, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
pelo
MUNICÍPIO DE TAILANDIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia que, aos autos do Mandado de Segurança impetrado por
NEUZIMAR SOARES DE ALMEIDA e OUTROS,
concedeu a segurança em desfavor de omissão da Secretaria de educação e do Prefeito do Município de Tailândia, nos termos da Lei n.º 12.016/09, nos seguintes termos (id. 11047323):

“(...) ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelas requerentes ELIZANGELA RODRIGUES RIBEIRO, BARBARA DE OLIVEIRA SEIXAS, NEUZIMAR SOARES DE ALMEIDA, ADENILZA SOUSA MORAES, SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA E MICHELE PEREIRA DO SANTOS PAES, em desfavor de omissão do Secretário Municipal de Educação de Tailândia e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 10 (vinte) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências:

a)

A progressão funcional vertical na carreira do magistério das impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA DO CARGO DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO;

b)

O pagamento dos valores retroativos para cada uma das impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Súmula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09. (...)”.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 11047324 a 11047327), alega a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Sustenta a ausência de direito líquido e certo, vez que a Câmara Municipal de Tailândia constatou a inconstitucionalidade da Lei n.º 273/2012, e presença da lei 288/2013 que configura cumulação da gratificação concedida pelo juiz de primeiro grau.

Assevera a falta de disponibilidade orçamentaria, o que demandaria dilação probatória contraria ao rito do Mandamento Constitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

As recorridas apresentaram contrarrazões recursais em id. 11047353, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 25569804).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso, assim como conheço da remessa necessária nos termos do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009.

Inicialmente, o Município de Tailândia suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O STJ entende que a garantia constitucional de fundamentação dos atos jurisdicionais não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo necessário que o Juízo aprecie de forma fundamentada sobre as questões apresentadas pelas partes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA: NETA DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE LEIS DISTRITAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Tocante à tese de nulidade processual ante à ausência de intimação do MP quanto aos termos do acórdão de fls. 339/364, observa-se que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
2. Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
( REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05) - grifei

Portanto, inexiste nulidade na sentença. O juízo
a quo
fundamentou devidamente sua decisão, com base nos documentos acostados e na interpretação coerente da legislação municipal.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por inadequação da fundamentação da sentença.

No mérito, o cerne recursal reside ao capítulo da sentença que determinou a realização da progressão funcional das impetrantes, por preencherem os requisitos do artigo 58 da Lei n.º 273/2012, bem como a incorporação dos respectivos percentuais sobre os vencimentos daquelas.

Sabe-se que o direito às progressões almejadas pela recorrente, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei Municipal n.º 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência.

Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que as requerentes são servidoras públicas efetivas do Município, tendo ingressado no serviço público por intermédio de aprovação em concurso público, sendo nomeadas para exercer o Cargo de Técnica de magistério, devendo ser aplicado o Plano de Carreira no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pelas servidoras municipais.

O Município Apelante aduz a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado e, desse modo, não se pode permitir a promoção na medida em que, a lei teve sua aplicação suspensa pela entrada em vigor de nova lei e em razão da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Desse modo, como já assentou esta Colenda Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se que os recorridos são servidores efetivos do Município de Tailândia no cargo de professor e que concluíram cursos de pós-graduação lato sensu nas respectivas matérias ministradas.

Assim, é possível aferir que eles preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Ademais, como também já fixado por esta Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Colenda Turma em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”
(Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

(4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Pelo dispositivo, e pelos julgados, verifica-se não existe razão ao apelante, e que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer j
us
a progressão funcional.

Ademais, a alegação de ausência de dotação orçamentária não restou comprovada nos autos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que limitações orçamentárias não são óbice à efetivação de direitos subjetivos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, sobretudo quando previstos em lei e desde que preenchidos os requisitos objetivos.

Destaco, ainda, que o mandado de segurança é via adequada à tutela do direito líquido e certo, quando suficientemente comprovado de plano, como se verificou no caso em exame. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de efeitos pecuniários decorrentes de decisão mandamental quando incidentes sobre verbas de natureza alimentar já exigíveis.

Por fim, em sede de reexame necessário, considero necessário adequar o capítulo da sentença que fixou os consectários legais da condenação.

A sentença condenou a o ente Municipal ao pagamento de parcelas retroativas à data da impetração do
writ
referentes à diferença não percebida devido a inércia da Administração Pública em proceder a progressão em momento oportuno, aplicando como correção monetária o índice INPC/IBGE.

Entretanto, no intuito de ajustar o julgado à tese jurídica no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima lançada.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença para nela consignar a incidência de correção monetária das referidas parcelas de acordo com o fundamento supra.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025